Tribunal: TJBA
Processo: 8027090-09.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027090-09.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIS ALBERTO SANTANA SILVA Advogado(s): DIANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. A concessão de benefício acidentário exige a presença cumulativa de qualidade de segurado, incapacidade laborativa e nexo causal entre a moléstia e a atividade desempenhada, nos termos dos arts. 19, 42 e 59 da Lei nº 8.213/91. O laudo pericial judicial atesta que o Apelante apresenta alterações traumático-degenerativas nos joelhos e coluna lombar (CIDs M23, M47.9 e M51.3), mas afirma que as patologias não estão em atividade e não geram sequelas funcionais incapacitantes. O perito registra marcha normal, mobilidade preservada, ausência de déficits motores ou neurológicos e inexistência de limitação funcional que impeça o exercício da atividade habitual, concluindo expressamente pela inexistência de incapacidade laborativa. O expert esclarece que as patologias possuem natureza degenerativa, não decorrentes de acidente do trabalho, afastando o nexo causal indispensável à caracterização de benefício acidentário. O laudo pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova técnica robusta em sentido contrário, o que não ocorreu, pois os relatórios e exames particulares apresentados não demonstram incapacidade atual nem infirmam as conclusões periciais. Ausente a comprovação de incapacidade laborativa, inviabiliza-se a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, bem como a conversão do benefício B31 em B91. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027090-09.2025.8.05.0080, em que figuram, como Apelante - LUIS ALBERTO SANTANA SILVA e, como Apelado - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença recorrida inalterada, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, R/3